Tribunal: TJDFT
Processo: 0740655-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740655-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENY BATISTA BAUDIN, SERGE ANDRE BAUDIN APELADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Apelante no prazo de 5 (cinco) dias sobre a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, consoante ID 32916305, em observância a Não Surpresa e ao Contraditório. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator